Tribunal: STF
Processo: AP 1336
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face HILDEBRAND SANTIAGO DA SILVA, CPF nº 113.029.816-76, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 1/6/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput,c/c. Art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 13/3/2023, foi concedida a liberdade provisória a HILDEBRAND SANTIAGO DA SILVA, CPF nº 113.029.816-76, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF, eDoc. 15.280, ID: d2ddb143).



    Em 22/8/2023, nos autos do Inq 4.921/DF, reconheci a possibilidade formal de realização de Acordo de Não Persecução Penal e deferi requerimento formulado pela Procuradoria-Geral da República para determinar o sobrestamento das ações penais derivadas daquele inquérito, com o objetivo de dar tempo hábil à acusação e à defesa para negociarem e, havendo consenso, firmarem acordo (Inq 4.921/DF, eDoc. 21, ID bd08206f).



    Na ocasião, determinei a intimação dos denunciados para que os interessados entrassem em contato com a Procuradoria-Geral da República por meio do correio eletrônico anpp-gcaa@mpf.mp.br, pois as tratativas para a formalização do acordo deveriam ser ocorrer diretamente entre as partes.



    Em 15/1/2024, o Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Itajubá/MG noticiou o descumprimento, pelo réu, das medidas cautelares a ele impostas (Petição STF nº 2921/2024, eDoc. 25, ID: b0cbaab4):



    Violação da área de inclusão



    11/5/2023: Violação da área de inclusão.



    6/4/2023: Violação da área de inclusão.



    7/4/2023: Violação da área de inclusão.



    10/4/2023: Violação da Área de inclusão.



    16/4/2023: Violação da área de inclusão. 



    16/4/2023: Violação da área de inclusão.



    22/04/2023: Violação da área de inclusão.



    28/04/2023: Violação da área de inclusão.



    5/5/2023: Violação da área de inclusão.



    17/05/2023: Violação da área de inclusão.



    19/05/2023: Violação da área de inclusão.



    20/05/2023: Violação da área de inclusão.



    23/05/2023: Violação da área de inclusão.



    1/7/2023: Violação da área de inclusão.



    27/8/2023: Violação da área de inclusão.



    8/10/2023: Violação da área de inclusão.



    12/12/2023: Violação da área de inclusão.



    Violação da área de exclusão



    10/4/2023: Violação da área de exclusão.



    17/4/2023: Violação da área de exclusão, por três vezes.



    4/4/2023: Violação da área de exclusão.



    5/4/2023: Violação da área de exclusão.



    6/4/2023: Violação da área de exclusão, por três vezes.



    12/4/2023: Violação da área de exclusão, por três vezes.



    14/4/2023: Violação da área de exclusão. 



    17/4/2023: Violação da área de exclusão, por quatro vezes



    02/05/2023: Violação da área de exclusão, por duas vezes



    03/05/2023: Violação da área de exclusão, por três vezes



    05/05/2023: Violação da área de exclusão.



    Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira



    09/5/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira.



    11/5/2023 a 13/5/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira.



    20/5/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira.



    25/4/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira.



    4/4/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira.



    7/4/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira.



    15/4/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira.



    19/4/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira.



    21/4/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira.



    25/4/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira.



    28/4/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira.



    29/4/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira.



    30/4/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira.



    6/5/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira.



    9/5/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira.



    11/5/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira.



    20/5/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira.



    26/5/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira.



    29/5/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira.



    1/6/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira.



    3/6/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira.



    4/6/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira.



    24/6/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira.



    27/6/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira, por duas vezes



    25/6/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira.



    1/7/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira.



    3/7/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira.



    6/7/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira.



    13/7/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira, por duas vezes.



    26/7/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira.



    28/7/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira.



    30/7/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira.



    1/8/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira.



    4/8/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira, por duas vezes.



    7/8/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira.



    11/8/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira.



    15/8/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira.



     22/8/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira.



    25/8/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira.



    1/9/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira.



    4/9/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira.



    6/9/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira.



    14/9/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira.



    16/9/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira, por duas vezes.



    18/9/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira.



    20/9/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira.



    26/9/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira.



    30/9/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira.



    6/10/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira.



    8/10/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira.



    11/10/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira.



    13/10/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira.



    20/10/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira.



    22/10/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira.



    28/10/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira.



    4/11/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira.



    11/11/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira.



    7/11/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira.



    14/11/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira.



    22/11/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira.



    24/11/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira.



    28/11/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira.



    10/12/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira.



    12/12/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira.



    14/12/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira.



    16/12/2023: Perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira.



    Intimada para apresentar justificativas sobre as violações reportadas, a defesa assim se manifestou no sentido de que “o denunciado não pretendeu descumprir as regras impostas e os descumprimentos reiterados foram fruto da ignorância e pouca compreensão de uso do equipamento (...)”, bem como que o aparelho apresentada defeito que implicava no descarregamento rápido da bateria, motivo pelo qual efetuou a troca do mesmo (eDoc. 30). 



    Após a manifestação da Defesa, sobrevieram aos autos novas informações de descumprimentos, referentes a fim de bateria (18/1/2024, 27/1/2024, 10/2/2024, 20/2/2024, 5/3/2024, 6/3/2024, 8/3/2024,16/3/2024, 27/3/2024, 29/3/2024, 31/3/2024, 10/4/2024 e 16/4/2024) e violação da área de inclusão (27/1/2024, 10/2/2024 e 8/3/2024).



    Em 9/5/2024, considerado o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, decretei a prisão preventiva de HILDEBRAND SANTIAGO DA SILVA (eDoc.39, ID: 20e60bd8), efetivada em 6/6/2024.



    Em 7/6/2024 foi realizada audiência de custódia (eDoc.41).



    Em 7/6/2024, o réu requereu a revogação da prisão preventiva (eDoc 36), alegando que (a) a tornozeleira trocada e a que estava utilizando apresentavam defeito, “descarregando rapidamente durante o dia”, (b) recentemente teve que mudar de endereço com urgência, “pois vivia de favores na casa de um parente” (c) não sabe utilizar o telefone celular de forma adequada e “acabou quebrando o objeto deixando cair no chão em um dia de trabalho”, motivo pelo qual a fiscalização não logrou entrar em contato por ocasião das violações , e (d) os proventos de seu trabalho são o meio pelo qual paga a pensão de seus filhos (eDoc. 36).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela manutenção da prisão preventiva (eDoc 49).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais , inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e virem hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Como já dito, mesmo em liberdade, mesmo sendo o feito sobrestado ante o reconhecimento de possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal, o réu deliberadamente descumpriu as medidas cautelares a ele impostas.



    E não só. O fez em claro comportamento desafiador, de desrespeito a esta SUPREMA CORTE e às decisões por ela proferidas, evidenciando que as medidas cautelares impostas não se mostraram suficientes para impedir a prática delitiva. Desa forma, possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois comprovada presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    As violações não se restringiram apenas à ausência de comunicação do dispositivo por descarga total da bateria, mas também em razão de violações à área de inclusão e exclusão, que continuarem a ocorrer mesmo após o réu ter sido intimado para que prestasse esclarecimentos a respeito das violações, em nítido comportamento desafiador às determinações desta SUPREMA CORTE.



    Assim, ainda que a tornozeleira apresentasse defeito que comprometesse rapidamente sua carga, esta alegação, por si só não basta para afastar os descumprimentos, eis que foram inúmeras as violações em razão da área de inclusão e exclusão que ocorreram no decorrer de todo o ano de 2023 e no semestre de 2024. 



    O réu deve adequar-se às medidas cautelares impostas por ocasião da concessão de sua liberdade provisória, e não o contrário.



    Efetivamente, o descumprimento das medidas cautelares impostas ao réu é circunstância apta a autorizar o restabelecimento da ordem de prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal, havendo elementos de convicção concretos que justificam, com segurança, a manutenção da prisão preventiva. 



    Diante do exposto, com base no art. 312 do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de HILDEBRAND SANTIAGO DA SILVA, CPF nº 113.029.816-76.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente